Tribunal: STJ
Processo: 0061014-82.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789456 - RJ (2024/0422877-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ MASCARENHAS BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY
ADVOGADOS
: NATHALIA SOARES SESSIM - RJ217976
ROBERTO ALGRANTI FILHO - RJ097653
AGRAVADO
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO FIGUEIREDO BARBOSA NETO - RJ118750
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA VERSUS PRAZO CONTRATUAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
justiça examina adequadamente as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Fundamentação que contraria os interesses da parte não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Vedado o reexame do conjunto fático-probatório em sede de
recurso especial para fins de alteração das conclusões do acórdão
recorrido sobre a natureza jurídica de cláusula contratual. Distinção
entre condição suspensiva e prazo para cumprimento de obrigação
que demanda análise das circunstâncias concretas e da real intenção
das partes contratantes.
3. Aplicação das Súmulas no 5 e 7 do STJ. Soberania das instâncias
ordinárias na interpretação de cláusulas contratuais e na análise do
acervo probatório dos autos.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51415828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 92348eeb-04f5-4564-a515-a543b1da90d5

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 92348eeb-04f5-4564-a515-a543b1da90d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789456 - RJ (2024/0422877-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ MASCARENHAS BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY
ADVOGADOS
: NATHALIA SOARES SESSIM - RJ217976
ROBERTO ALGRANTI FILHO - RJ097653
AGRAVADO
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO FIGUEIREDO BARBOSA NETO - RJ118750
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA VERSUS PRAZO CONTRATUAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
justiça examina adequadamente as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Fundamentação que contraria os interesses da parte não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Vedado o reexame do conjunto fático-probatório em sede de
recurso especial para fins de alteração das conclusões do acórdão
recorrido sobre a natureza jurídica de cláusula contratual. Distinção
entre condição suspensiva e prazo para cumprimento de obrigação
que demanda análise das circunstâncias concretas e da real intenção
das partes contratantes.
3. Aplicação das Súmulas no 5 e 7 do STJ. Soberania das instâncias
ordinárias na interpretação de cláusulas contratuais e na análise do
acervo probatório dos autos.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA BEATRIZ MASCARENHAS
BARBOSA e MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY (MARIA BEATRIZ e MARIA
Documento eletrônico VDA51152961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:24
Código de Controle do Documento: d5e51bd8-82aa-4457-93c2-9157914aa308

GABRIELLA) contra decisão que inadmitiu recurso especial, este fundado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro.
A ação originária é de cobrança de débitos educacionais, em fase de
cumprimento de sentença que homologou acordo entre as partes.
No recurso especial, MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA apontaram
violação dos arts. 11, 489, §1o, II, III e IV, e 1.022, II, todos do CPC, ao argumento de
negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de justiça, mesmo após
determinação desta Corte Superior em recurso anterior para sanar omissões, teria se
mantido silente sobre diversas teses.
Alegaram, ainda, ofensa aos arts. 121 e 125 do Código Civil, e aos arts. 2o,
3o, 4o, I e III, 6o, III e V, 46, 48 e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor,
sustentando a inexigibilidade da obrigação por força de condição suspensiva — o
efetivo levantamento do quinhão hereditário em processo de inventário — que não teria
sido reconhecida pelas instâncias ordinárias (e-STJ, fls. 211 a 229).
A decisão de inadmissibilidade, proferida pelo tribunal fluminense, barrou o
apelo com base na incidência da Súmula no 7 do STJ (e-STJ, fls. 255 a 262).
Nas razões do presente agravo, MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA
sustentam que o recurso especial debate questões de direito, consistentes na
revaloração jurídica dos fatos e na interpretação de dispositivos legais, não
demandando reexame de provas, o que afastaria o óbice sumular (e-STJ, fls. 276 a
287).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 291 a 293).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
De início, cumpre afastar a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O tribunal de justiça, ao julgar novamente os embargos de declaração por
força de decisão anterior desta Corte (AREsp no 2.066.552/RJ), manifestou-se de
forma clara e fundamentada sobre as questões postas, notadamente sobre a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, a natureza da cláusula contratual controvertida e
o arbitramento de honorários advocatícios.
O acórdão recorrido integrou o julgado anterior e expôs as razões pelas
quais entendeu não se tratar de condição suspensiva, mas de termo para o
cumprimento de uma obrigação. O fato de a conclusão ser contrária aos interesses de
Documento eletrônico VDA51152961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:24
Código de Controle do Documento: d5e51bd8-82aa-4457-93c2-9157914aa308

MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA não configura omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
Confira-se a ementa do acórdão embargado:
Embargos declaratórios em agravo de instrumento. Cobrança de
débito de ensino. Cumprimento de sentença requerido por
descumprimento de acordo homologado judicialmente. Decisão que
parcialmente acolhe impugnação apresentada pelas embargantes.
Omissões sanadas. Arbitramento de honorários ante o parcial
provimento da impugnação ofertada.
1. Provimento de Agravo em Recurso Especial intentado pela ora
embargante que impõe análise de pontos determinados no aresto da
Corte Superior.
2. Alegada aplicação do CDC ao acordo exequendo com a vinda de
extensa lista de princípios e dispositivos da norma sem a consequente
correlação com pontos de irresignação. Acordo entabulado que, ao
permitir à aluna devedora concluir seus estudos, revela postura da
instituição embargada eivada de boa-fé e atenção ao Dever de
Cooperação na relação de consumo.
3. Conquanto a relação de consumo que também se revela no acordo
celebrado, nem todos os princípios inerentes podem ser invocados
diante da participação dos patronos na avença, em especial o
Princípio da Vulnerabilidade do consumidor.
4. Inexistência de condição suspensiva no acordo celebrado. Fixação
de termo de 12 meses para requerimento de levantamento de valor
depositado nos autos do inventário dos bens do pai da aluna. Inércia
das embargantes que ocasiona incidência das cominações previstas
no instrumento.
5. Parecer do Ministério Público acerca da impugnação ofertada que
não revela qualquer posição no sentido da existência de condição
suspensiva tampouco pela inexigibilidade do crédito exequendo.
6. Decisão agravada que atende à sugestão do Ministério Público pela
realização da penhora no rosto dos autos do inventário, favorecendo à
embargante ao restringir a busca do valor exequendo junto ao quinhão
da aluna. Entende assim o juízo de 1o grau pelo parcial provimento da
impugnação ofertada.
7. Omissão na decisão agravada quanto ao arbitramento de
honorários por acolhimento parcial da impugnação que ora merece ser
sanada.
8. Decisão agravada que, conquanto sucinta ao extremo, pautou- se
solucionar a demanda em tempo razoável, o que seria lançado por
terra ao ser a mesma anulada por mero formalismo processual.
9. Recurso provido com efeitos integrativos, sanando omissão para
arbitrar honorários advocatícios ao patrono da embargante no
percentual de 10% sobre o valor do quantum debeatur ante o
acolhimento parcial da impugnação ofertada. (e-STJ, fls. 199 a 209).

No que tange à questão de mérito, MARIA BEATRIZ e MARIA
GABRIELLA defendem que a obrigação de pagar a dívida confessada no acordo
estava submetida a uma condição suspensiva, qual seja, o efetivo levantamento dos
Documento eletrônico VDA51152961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:24
Código de Controle do Documento: d5e51bd8-82aa-4457-93c2-9157914aa308

valores correspondentes ao quinhão hereditário de MARIA GABRIELLA nos autos do
inventário do seu pai.
O tribunal de justiça fluminense, por outro lado, após analisar as cláusulas
do acordo, concluiu de modo diverso.
Extrai-se do acórdão o seguinte trecho:
A interpretação da embargante de que o levatamento se constitui em
condição suspensiva é, induvidosamente, equivocado.
Sendo o acordo assinado em
tinham as agravantes prazo
01/02/2018
até
para a apresentação do requerimento junto ao juízo
01/02/2019
orfanológico visando os pagamentos ajustados, o que não foi
demonstrado (sequer alegado).
Daí advir em
o requerimento da agravada (e-STJ, fls. 322
14/03/2019
/325) para o prosseguimento do feito ante o descumprimento da
avença, incidindo as agravantes assim nas cominações previstas na
cláusula 4 (e-STJ, fls. 199 a 209).

Verifica-se que o tribunal fluminense, soberano na análise das provas,
concluiu que o instrumento firmado entre as partes estabeleceu um prazo de doze
meses para que MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA formulassem o pedido de
levantamento dos valores no processo de inventário, e não uma condição de que o
pagamento só ocorreria após a efetiva liberação do montante.
Para dissentir desse entendimento e acolher a tese de que a obrigação era
inexigível por pender condição suspensiva, seria imprescindível reexaminar o conteúdo
do acordo e o conjunto de provas dos autos para aferir a real intenção das partes, o
que encontra óbice nas Súmulas no 5 e 7 desta Corte.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:24
Código de Controle do Documento: d5e51bd8-82aa-4457-93c2-9157914aa308

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.789.456 / RJ
Número Registro: 2024/0422877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00610148220208190000
02464600520138190001
202124512988
202200306090
2464600520138190001 610148220208190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA BEATRIZ MASCARENHAS BARBOSA
AGRAVANTE : MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY
ADVOGADOS : ROBERTO ALGRANTI FILHO - RJ097653
NATHALIA SOARES SESSIM - RJ217976
AGRAVADO
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO FIGUEIREDO BARBOSA NETO - RJ118750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTO ALGRANTI FILHO, pelas partes: AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ
MASCARENHAS BARBOSA e AGRAVANTE: MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY.
TERMO
Documento eletrônico VDA51384181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 07ca27f1-2a38-4d8e-ad9a-ee356a7660ae

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: 07ca27f1-2a38-4d8e-ad9a-ee356a7660ae